Tribunal: STF
Processo: AI 134626
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-02
Data de publicação: 1993-03-02

Ementa:
-  Contraditorio e  ampla defesa: firme,
sob o regime constitucional anterior, o entendimento do STF
no  sentido  da   inaplicabilidade  aos  processos  cíveis,
incluidas   as   reclamações   trabalhistas,   da  garantia
constitucional   invocada,   não  faz   sentido   rever,  a
proposito, a jurisprudência, em casos residuais.